Tribunal: TJMT
Processo: 1029029-60.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029029-60.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO MAZAROPPE DE ALMEIDA - CPF: 697.436.731-72 (APELANTE), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), JOSINEIDE MARIA DE MORAES - CPF: 012.833.721-42 (APELADO), RENATA RANIELLY MORAES DE ALMEIDA - CPF: 061.691.791-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSINEIDE MARIA DE MORAES - CPF: 012.833.721-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DE APELAÇÃO – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO SUSTENTO DE OUTROS FILHOS E AUXÍLIO AOS PAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, conforme dispõe o art. 1.694, §1º, do Código Civil, preservando-se o melhor interesse do menor.

2.

O alimentante que alega arcar com o sustento de outros filhos e prestar auxílio financeiro a seus pais deve comprovar tais circunstâncias, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de não acolhimento de suas alegações.

3.

Inexistindo provas suficientes que demonstrem a incapacidade financeira alegada pelo recorrente ou alteração significativa em sua situação econômica, mantém-se o percentual fixado em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Recurso de apelação
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação ROBERTO MAZAROPPE DE ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1029029-60.2021.8.11.0002

-

Ação de Alimentos – proposta por RENATA RANIELLY MORAES DE ALMEIDA – julgou parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de tornar definitivos os alimentos fixados liminarmente no patamar de 40% do salário mínimo vigente. Condenou ainda o requerido ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que e a ação originária visava a fixação de alimentos provisórios para a menor, os quais foram convertidos em definitivos no patamar de 40% do salário mínimo, valor que entende excessivo frente às suas atuais condições financeiras.

Sustenta que aufere rendimentos médios de R$ 2.189,18 (dois mil cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos), exercendo atividade informal como motorista, além de contribuir com o sustento de outros filhos e auxiliar financeiramente seus pais, não tendo condições de manter o valor estipulado sem prejuízo do seu próprio sustento.

Destaca que as partes já haviam celebrado acordo anterior em ação de divórcio consensual (Processo nº 1002194-69.2020.8.11.0002), no qual se comprometeram a arcar compartilhada e proporcionalmente com as despesas da menor, sendo inadequada, em sua ótica, a fixação dos alimentos da forma estabelecida na presente ação.

Reforça que nunca se eximiu da obrigação alimentar, sempre contribuindo com a filha dentro de suas possibilidades e cumprindo, mensalmente, com os pagamentos devidos.

Requer, ao final, pela reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, observando-se o binômio necessidade/possibilidade e a obrigação solidária dos genitores no dever de sustento da menor.

Contrarrazões (id. nº 248786680).

Manifestação do Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (id. nº 252312156),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação ROBERTO MAZAROPPE DE ALMEIDA em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1029029-60.2021.8.11.0002

-

Ação de Alimentos – proposta por RENATA RANIELLY MORAES DE ALMEIDA – julgou parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de tornar definitivos os alimentos fixados liminarmente no patamar de 40% do salário mínimo vigente. Condenou ainda o requerido ao pagamento de metade das despesas extraordinárias com saúde e educação.

O apelante sustenta que o valor fixado é excessivo diante de sua atual realidade financeira, destacando que aufere rendimentos médios de R$ 2.189,18 (dois mil cento e oitenta e nove reais e dezoito centavos), exerce atividade informal como motorista, contribui com o sustento de outros filhos e auxilia financeiramente seus pais, não possuindo condições de arcar com os alimentos fixados sem comprometer seu próprio sustento. Pugna pela redução do percentual para
30% (trinta por cento)
do salário-mínimo.

Entretanto, não restou comprovada a alegação de que o apelante arca com o sustento de outros filhos ou que presta auxílio financeiro aos seus genitores. O ônus da prova quanto a esses fatos incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado.

A mera alegação, desacompanhada de documentos comprobatórios ou outros meios de prova idôneos, não é suficiente para ensejar a redução da verba alimentar.

Ressalte-se que a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, § 1º, do Código Civil), garantindo-se o direito fundamental da menor à alimentação adequada (art. 227 da Constituição Federal e art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente), sem descurar da possibilidade do alimentante. No caso, os elementos constantes dos autos indicam que o percentual fixado na sentença encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca-se, ainda, que o genitor tem obrigação prioritária para com os filhos menores, sendo a existência de outros encargos pessoais ou familiares insuficientes, por si só, para justificar a redução dos alimentos, especialmente diante da ausência de provas que corroborem tais alegações.

Assim, não havendo demonstração concreta de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante que justifique a modificação do valor fixado
,
a manutenção dos alimentos no patamar de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo mostra-se adequada às circunstâncias do caso e ao melhor interesse da menor.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025